Tribunal: TJSP
Processo: 1501374-51.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Serviços Urbanos e Taxa de Expediente dos exercícios de 2019 e 2020. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos e a consequente ausência de liquidez do título executivo, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Serviços Urbanos e Taxa de Expediente dos exercícios de 2019 e 2020. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Serviços Urbanos e a consequente ausência de liquidez do título executivo, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$660,12) que, na data da distribuição (em dezembro de 2023), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$1.399,77). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.